Tribunal: TJDFT
Processo: 0733553-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO N. 677 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e da correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, como previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor.

2. Somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada.

3. Os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo continuam a correr contra o devedor até a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores, de acordo com a nova orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 677.

4. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.